Tribunal: TJSP
Processo: 1053206-15.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – ARTIGO 1.030, II, DO CPC/15 – RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E REMUNERADO DE PASSAGEIROS DESPROVIDO DA RESPECTIVA LICENÇA - AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP – REMOÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – ARTIGO 1.030, II, DO CPC/15 – RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E REMUNERADO DE PASSAGEIROS DESPROVIDO DA RESPECTIVA LICENÇA - AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP – REMOÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR INDEPENDENTEMENTE DO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS, TAXAS OU DESPESAS ADMINISTRATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO E RATIFICAÇÃO DO RESULTADO INICIAL DA LIDE. 1. O v. acórdão original, proferido por esta C. 5a Câmara de Direito Público, não está em desacordo à jurisprudência do C. STJ (REsp no 1.144.810/MG; Tema no 339). 2. A concessão da segurança está relacionada à inaplicabilidade da Súmula no 510, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ, tendo em vista a previsão de remoção, e não, a retenção, como sanção administrativa, nos termos do artigo 231, VIII, do CTB, alterado por meio da Lei Federal no 13.855/19. 3. Violação ao Tema no 339, do C. STJ, não caracterizada. 4. Manutenção e ratificação do v. acórdão recorrido, na íntegra, em todos os seus termos, devolvendo-se os autos à D. Presidência da C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.